Tribunal: STF
Processo: RMS 21080
Classe: RMS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-12
Data de publicação: 1993-08-12

Ementa:
- MANDADO DE  SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO
DO  SUPERIOR TRIBUNAL  DE JUSTIÇA  MANTENEDORA DE  ATO DO MINISTRO DO
TRABALHO. ORGANIZAÇÃO SINDICAL.
          Recurso  ordinário em  mandado de segurança contra ato DE
Ministro  do Trabalho  mantido  pelo Superior  Tribunal   de Justiça.
Organização  sindical. Legitimidade  de constituição  de sindicato em
base  territorial intermunicipal.  Previsão legal  de sua ocorrencia.
Ausência de ilegalidade.
          Recurso ordinário desprovido.::